Tribunal: TJDFT
Processo: 0007406-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007406-73.2018.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO RODRIGUES SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: PENAL. RECURSO DO MP. FURTO MAJORADO E QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REFORMADA A SENTENÇA PARA CONDENAR O RÉU. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS RECONHECIDAS. 1. Demonstrado nos autos que o réu, agindo dolosamente, subtraiu bens da vítima, mediante rompimento de obstáculos e durante o período noturno, impõe-se a sua condenação pelo crime do art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal. 2. A agravante da multirreincidência prevalece sobre a atenuante da confissão espontânea, devendo a pena ser aumentada em 1/12 na fixação da pena intermediária. 3. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença absolutória. O recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de existir elementos suficientes para imputar a autoria do crime de furto qualificado ao recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023